Tribunal: STF
Processo: ARE 1346160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N° 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS. 



    RECURSO DO RÉU JOÃO - LEVANTADA A NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO - INEXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DAR SUSTENTAÇÃO À ALEGAÇÃO - FLAGRANTE QUE SE DEU EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIAL. 



    I - Não merecem acolhimento teses de nulidade sem o mínimo de fundamento jurídico ou fático, numa tentativa de se acumularem pedidos sem sentido tão somente para tumultuar o feito, o que apenas sobrecarrega as atividades do Judiciário.



    II - Tendo o flagrante se dado mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente expedido pela Autoridade Judiciária competente, com fito a dar suporte a investigação em curso por crime anterior, evidente se mostra a regularidade da atuação policial, mostrando-se absolutamente desarrazoada a alegação de flagrante forjado.



    APELO COMUM A AMBOS OS RÉUS - ABSOLVIÇÃO DOS DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - RATIO ESSENDI DA NORMA INCRIMINADORA QUE OBJETIVA A INCOLUMIDADE PÚBLICA POR MEIO DO CONTROLE DE ARMAS E ACESSÓRIOS E QUE INVARIAVELMENTE VEM A SER LESADA COM A CONDUTA DE, POR SI SÓ, POSSUIR OU PORTAR ILEGALMENTE ARMAMENTO OU ACESSÓRIOS À MARGEM DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. 



    O Estatuto do Desarmamento foi promulgado com o objetivo de disciplinar a aquisição de armas, acessórios e munições em território nacional, bem como de regulamentar os registros e portes das armas de fogo que estão em posse de cidadãos comuns, buscando, em última análise, garantir a segurança da coletividade, motivo pelo qual, tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, tanto a conduta de portar/possuir apenas a arma, como também a de portar/possuir tão somente munição ou acessório são típicas.



    APELO DE LUAN - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES - ACUSADO ENCONTRADO GUARDANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ESPÚRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I — A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de fato conjunto probatório - consubstanciado por relatos ricos em detalhes dos policiais responsáveis pelo flagrante e apreensão de drogas e apetrechos típicos do comércio espúrio -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    II - A apreensão realizada pela polícia, de drogas aptas ao comércio e apetrechos, enfeixam a dedução judicial de alta plausibilidade jurídica da realização do malsinado comércio, muito mais quando a apreensão decorrente de flagrante delito se dá em razão de mandado judicial de busca e apreensão, que por sua natureza indica a existência de provas indiciárias anteriores da prática de crimes.



    RECEPTAÇÃO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO - RÉU FLAGRADO DE POSSE DA RES FURTIVA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA NÃO PROVADO - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO — DOLO EVIDENTE — CONDENAÇÃO MANTIDA.



    No crime de receptação (CP, art. 180), se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, incumbe-lhe apresentar prova da origem lícita do produto, ou comprovar seu absoluto desconhecimento da procedência criminosa do material ilícito, demonstrando cabalmente ignorar o injusto penal levado a efeito; não o fazendo, a condenação deve ser decretada.



    DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/06 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTE - EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO SOBRE FATO CRIMINOSO DIVERSO - CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.



    Tem-se aceito a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp n° 1.691-916/AM, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 20.02.2018). 



    RECURSOS DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1. Do suposto flagrante forjado.



    Preliminarmente o réu João levanta a hipótese de flagrante forjado. A tese, porém, está desprovida do mínimo de embasamento fático.



    Cabe aqui destacar que a presente tese se trata de uma (infelizmente) famigerada prática no meio forense, onde se alegam teses de nulidade sem o mínimo de fundamento jurídico ou fático, numa tentativa de se acumularem pedidos sem sentido para tumultuar o feito, o que apenas sobrecarrega as atividades do Judiciário.



    Além disso, também tem se tornado rotina a tentativa de se atacar ou denegrir as atividades dos agentes de segurança pública, colocando sua atuação na berlinda ao invés das ações daqueles que efetivamente trazem prejuízos à sociedade, mediante a prática dos mais variados crimes, em uma verdadeira inversão de lógica.



    Isso, aliás, é perfeitamente visto no caso em tela, onde a defesa tão somente lança tal (grave) acusação, sem o mínimo de acervo probatório para lhe dar sustentação. Ora, note-se que a atuação dos agentes e apreensão dos réus se deu após o cumprimento de de mandado de busca e apreensão em ação que investigava a prática de roubo majorado, sendo leviano - para se dizer o mínimo - falar em flagrante forjado, até mesmo porque se estaria pondo em xeque também as atuações do próprio Judiciário (que deferiu a medida) e do Ministério Público, na condição de fiscal da lei.



    Não fosse isso o bastante, atente-se que em nenhum momento da instrução os defensores fazem qualquer pergunta aos policiais acerca dos detalhes das ações ou questionam, frente à frente com os agentes públicos, a licitude do ato, o que se esperaria se fosse o caso de ter se verificado eventual vício ou desvio. Trata-se em verdade, conforme apontado acima, de mera alegação de nulidade desprovida de embasamento, o que não pode ser aceito.



    Nega-se, portanto, provimento ao apelo no ponto.



    2. Das provas colhidas.



    In casu, tem-se como provas produzidas no feito o boletim de ocorrência de fls. 03-08, termo de entrega de fl. 24, termo de entrega de veículo de fl. 27, autos de apreensão de fls. 36-37, autos de constatação provisória de fls. 38/39, laudos periciais de fls. 109-110/122-123/129-130, além dos relatos colhidos em ambas as etapas do feito.



    (...)



    Cabe ressaltar que 'os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante à autoridade judiciária e desde que harmônicos e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade relativa (juris tantum), quando em consonância com as demais provas dos autos, por isso, suficientes os depoimentos para manutenção da sentença' (nesse sentido: TJSC, ACr n. 0002064- 03.2015.8.24.0005, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 14.6.2018; ACr n. 0004310-82.2017.8.24.0075, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 24.5.2018).



    Quanto aos acusados, João, após permanecer silente no inquérito (mídia de Evento 3), confirmou que havia uma porção de maconha em sua residência, a qual se destinava a consumo pessoal, negando, no entanto, que possuísse qualquer munição de arma de fogo (mídia do Evento de fl. 130).



    Já Luan confessou que a maconha estava em sua residência, destinando-se ao seu consumo pessoal. Informou que a balança de precisão encontrada se destinava a conferir a quantidade de entorpecentes que lhe era vendida. Quanto à chave de automóvel encontrada, destacou que o veículo foi deixado por um amigo que não pode identificar, para que colocasse película, negando saber que se tratava de produto de roubo. Quanto à munição, negou que tivesse os projéteis (mídia de Evento 130).



    A versão diverge daquela inicialmente apresentada, onde afirmou que 'achou' o celular e as munições (mídia de Evento 03)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente